Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. LEI No 7.716/1989. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RETORSÃO IMEDIATA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVA ORAL COESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Provas testemunhais e relatos colhidos sob contraditório demonstraram que o réu dirigiu ofensas racistas à vítima ao empregar expressões relacionadas à raça e cor, o que configura injúria preconceituosa prevista na Lei no 7.716/1989, art. 2o A. A consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da ofensa.
2. A configuração do crime exige dolo específico, consubstanciado na intenção de ofender a honra subjetiva por motivação discriminatória. Testemunhas presenciais compromissadas descrevem insultos raciais reiterados, que não guardam relação com eventual discussão anterior, o que afasta a alegação de ausência de dolo.
3. A tese de retorsão imediata não se sustenta, pois inexiste prova de que a vítima tenha iniciado ofensas ou adotado comportamento discriminatório. Não demonstrada reciprocidade de agressões verbais, inviável o afastamento da tipicidade.
4. A prática do arremesso de balde contra a vítima, confirmado por múltiplos depoimentos e admitido em parte pelo réu, caracteriza a contravenção penal de vias de fato. A inexistência de perícia não descaracteriza o ilícito ante a prova oral firme.
5. A ameaça se evidencia pelo contexto da frase proferida (“quer ser furada aqui agora?”), associada ao gesto de colocar a mão na mochila e à visualização do cabo de faca pelas testemunhas. Ainda que o réu não tenha empunhado o objeto, o conjunto probatório revela potencialidade intimidatória suficiente para caracterizar o crime do CP, art. 147.
6. A alegação de legítima defesa é afastada, pois não há elemento que indique agressão injusta por parte da vítima. A narrativa defensiva permanece isolada e incoerente diante dos depoimentos convergentes.
7. Autoria e materialidade demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, depoimentos colhidos em delegacia, relatos judiciais, reconhecimento do réu e demais documentos constantes dos autos.
8. Recurso conhecido e não provido.